Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE PERECIMENTO DA COISA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS.
1. De acordo com o artigo 301, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
1.1. Por se tratar de tutela provisória de natureza cautelar, o sequestro de bens somente é cabível quando estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa.
2. Observado que, a despeito de estar configurado o inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda celebrado, não se encontra evidenciado o risco ao resultado útil do processo e, tampouco, de perecimento da coisa, tem-se por correto o indeferimento da medida pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.